Tribunal: STJ
Processo: 0713583-68.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234881 - DF(2025/0355189-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MV CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
RECORRIDO
: EDSON FERNANDES
RECORRIDO
: MARIA LUIZA GERALDO FERNANDES
ADVOGADO
: ANTONIO MENDES NETO - DF061581
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional.
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7475dc12-2b7e-4d60-9f76-043ac82f9f7c

RECURSO ESPECIAL No 2234881 - DF(2025/0355189-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MV CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
RECORRIDO
: EDSON FERNANDES
RECORRIDO
: MARIA LUIZA GERALDO FERNANDES
ADVOGADO
: ANTONIO MENDES NETO - DF061581
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional.
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 667):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PESQUISA
DE
BENS.
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a
satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de
localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito
e menos gravosos ao devedor. O serviço é franqueado ao público, podendo,
assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos
encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
2. Considerando que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
Imóveis) é uma ferramenta disponibilizada ao público em geral, não há
necessidade de intervenção judicial, devendo a parte interessada promover
a diligência.
Documento eletrônico VDA54285124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:49
Código de Controle do Documento: 93b5aeb9-ba06-4028-804d-49fd2e53232f

3. Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões (fls. 692-703), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do
IV, do CPC. Aduz que o indeferimento do pedido
art. 139,
de
de bens penhoráveis através do CNIB viola o artigo em questão
busca/consulta
"especialmente porque o emprego excepcional dos meios executivos atípicos,
conquanto compatível com as peculiaridades do caso concreto, não importa em
(fl. 698). Alega ainda que
contrariedade à lei, tampouco aos princípios constitucionais"
"se subsiste possibilidade de que existam bens ou informações em nome do Recorrido
que possam ser penhorados ou auxiliar na satisfação do crédito, coagindo o Recorrido
(fl. 698).
a adimplir seu débito, notório o cabimento do deferimento da medida pleiteada"
Contrarrazões não apresentadas.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO

A parte alegou violação do art. 139, IV, do CPC, pugnando pela reforma da
decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema CNIB disponibilizado ao
Judiciário pelo CNJ.
A Corte local assim se manifestou (fls. 671-676):
Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi
instituída pelo Provimento n.
do colendo CNJ, o qual prevê que o
39/2014
escopo maior do sistema é integrar as informações sobre as
indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação
em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a
garantir maior eficácia para as decisões.
Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB , sua
criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para
satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a
localização de bens dos devedores.
Além do mais, a consulta ao CNIB é franqueada ao público, podendo, assim,
ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos
encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
(...)
Em suma, a análise sistemática do ordenamento jurídico revela que a
previsão contida no
IV, do CPC, norma pela qual é de
art. 139,
responsabilidade do juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária", não permite a adoção indiscriminada de qualquer medida de
execução, sem considerar critérios ou meios de controle efetivos.

Documento eletrônico VDA54285124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:49
Código de Controle do Documento: 93b5aeb9-ba06-4028-804d-49fd2e53232f

Rever a conclusão do acórdão, quanto à necessidade e cabimento da
pesquisa dos imóveis junto ao CNIB, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:49
Código de Controle do Documento: 93b5aeb9-ba06-4028-804d-49fd2e53232f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.881 / DF
Número Registro: 2025/0355189-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07135836820258070000 07159280920228070001 7135836820258070000 7159280920228070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MV CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
RECORRIDO
: EDSON FERNANDES
RECORRIDO
: MARIA LUIZA GERALDO FERNANDES
ADVOGADO
: ANTONIO MENDES NETO - DF061581
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:46
Código de Controle do Documento: 9fd13748-afb9-4808-a4f1-760acba98c44